Tribunal: TJSP
Processo: 1046479-62.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. Registro mantido pela parte reivindicante foi declarado nulo pelo INPI. Nulidade produz efeitos retrospectivos. Impossibilidade de a titular de registro nulo postular tutela de direitos concernentes. Insubsistência de atos ilícitos aptos a ensejar responsabilidade civil. Prerrogativa concedida ao usuário de boa-fé não açambarca direitos de exclusividade, tampouco de

Ementa:
APELAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. Registro mantido pela parte reivindicante foi declarado nulo pelo INPI. Nulidade produz efeitos retrospectivos. Impossibilidade de a titular de registro nulo postular tutela de direitos concernentes. Insubsistência de atos ilícitos aptos a ensejar responsabilidade civil. Prerrogativa concedida ao usuário de boa-fé não açambarca direitos de exclusividade, tampouco de pleitear indenizações em face de terceiros. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.